Tribunal: TJES
Processo: 5003227-11.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003227-11.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO FREITAS GAZONI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. SÓCIO QUE NÃO CONSTA DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ALGUMA DAS HIPÓTESES DO ART. 135 DO CTN. ÔNUS DO EXEQUENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória" (AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015).

2.

Para a inclusão no polo passivo da execução fiscal de sócio não constante do título executado (CDA), é majoritária a jurisprudência no sentido de que se mostra necessária a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso em apreço.

3.

S
obre o tema, importante citar, ainda, o disposto no enunciado sumular nº 430 do STJ: “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

4.

Com a
exclusão de parte
executada
do polo passivo,
permanecendo a tramitação em relação aos demais sócios, honorários advocatícios fixados
sob parâmetro da equidade, à razão de
em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais),

eis que não há como se
apurar o proveito econômico obtido
.

5.

A fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, seguindo os critérios estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

6.

Recurso conhecido e provid
o.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5003227-11.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
MARCOS ANTONIO FREITAS GAZONI

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR:
D
ES
.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

C
onsoante relatado, cinge-se o presente recurso
a aferir a juridicidade da decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade,
que visava a declaração de ilegitimidade passiva do sócio-proprietário não constante da CDA.

Pois bem.

I
nicialmente, rememoro que “
a
exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”
(súmula 393 do STJ)
.
Entende, ainda, o Tribunal da Cidadania que:

EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO CUJO NOME NÃO CONSTA NA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA ATESTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1.
É pacífico o entendimento do STJ de que, "sendo os embargos o meio próprio de defesa na execução fiscal, só há margem para discutir a ilegitimidade passiva em exceção de pré-executividade nas situações em que o nome dos sócios não constam da CDA e desde que não haja necessidade de dilação probatória"
(AgRg no AREsp 587.319/ES, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.9.2015). 2. In casu, o Tribunal de origem consignou expressamente que "a matéria referente à ilegitimidade de sócio para responder à execução fiscal, por ser complexa, denota a necessidade de dilação probatória para sua confirmação". A revisão desse entendimento implica reexame de matéria fático-probatória, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 886052 PB 2016/0071215-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/02/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2017)

Examinando o caderno processual com a cautela que o caso requer,
verifico que a
CDA
nº
2009/2012
,
que instruiu originariamente a execução fiscal em comento, possui
apenas a pessoa jurídica como obrigada pelo crédito tributário (ID 4653710, pág. 3-5),
não consta
ndo o
ora
agravante
como co-obrigad
o
, de sorte que,
não se mostra possível atingir o patrimônio dest
e
automaticamente.
A
contrario sensu
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CUJO NOME CONSTA NA CDA. DESCABIMENTO. 1. A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (Súmula 393 do STJ). 2.
De acordo com o entendimento firmado pela Egrégia Primeira Seção do STJ no julgamento dos REsp 1.104.900/ES e 1.110.925/SP, ambos pela sistemática dos recursos repetitivos, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, não sendo possível a discussão deste tema em sede de exceção de pré-executividade
. 3. [...] (STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1742166 MG 2018/0117843-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO POR DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DA PESSOA JURÍDICA NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO INOCORRÊNCIA EXCLUSÃO DO AGRAVANTE DA EXECUÇÃO FISCAL CONDENAÇÃO EM ÔNUS SUCUMBENCIAIS RECURSO PROVIDO. 1.
O Tribunal da Cidadania, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de que, se o nome do sócio consta da CDA, recai sobre ele o ônus de provar a não incidência de qualquer das hipóteses de responsabilidade pessoal previstas no art. 135 do CTN.
2. Entretanto, para que sejam demonstradas as circunstâncias autorizadoras da imputação de responsabilidade patrimonial ao sócio, descritas no art. 135 do CTN, é necessário que este participe, em contraditório e com a observância do devido processo legal, do procedimento administrativo fiscal, no qual deve ser apurada a ocorrência de alguma daquelas hipóteses. 3.
[...]

(TJ-ES - AI: 00074433820178080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

Outrossim,
para a
inclusão no polo passivo da execução fiscal de sócio não constante do título executado (CDA), é majoritária a jurisprudência no sentido de que se mostra necessária a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 135 do CTN ou da dissolução irregular da pessoa jurídica, o que não ocorreu no caso em apreço. Nesse sentido, colaciono os arestos abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PESSOA JURÍDICA - ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO ENDEREÇO FISCAL - AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO - BAIXA NA JUCEMG E NA RECEITA FEDERAL - REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO - SÓCIOS COOBRIGADOS - NOMES NÃO CONSTANTES DAS CDA'S - IMPOSSIBILIDADE - DESPROVIMENTO DO RECURSO. - O encerramento das atividades empresariais no endereço fiscal, sem que tenha havido comunicação ao Fisco, gera presunção relativa de dissolução irregular da sociedade, fato que, se provado, autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra o sócio coobrigado - Em se considerando que a Certidão de Dívida Ativa goza de liquidez e certeza, caso o nome do sócio da empresa executada dela conste, na condição de coobrigado, o ônus de comprovar a ausência dos requisitos previstos no art. 135 do CTN, recai sobre o próprio sócio - Do contrário,
na hipótese em que o nome do sócio da empresa executada não conste como coobrigado na CDA, descabe a presunção de sua responsabilidade, sendo necessária a caracterização de alguma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica.
V .v. (Des. Carlos Levenhagen)
(TJ-MG - AI: 10000210910741001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 09/09/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL INCLUSÃO DO SÓCIO NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA E NA EXECUÇÃO FISCAL ILEGITIMIDADE AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO RECURSO IMPROVIDO. 1
O entendimento jurisprudencial autoriza que a execução atinja o patrimônio do sócio apenas quando este figurar na CDA como corresponsável tributário, mas desde que haja um prévio procedimento administrativo para a referida inclusão.
2 - Embora a CDA possua presunção de legitimidade, esta pode ser afastada nos casos em que não foi oportunizado aos sócios a defesa durante o processo administrativo fiscal, tal como ocorre no presente caso, havendo violação direta ao contraditório e ampla defesa. 3 - Não há comprovação nos autos de que houve dissolução irregular da empresa capaz de ensejar o redirecionamento da execução fiscal. 4 - Não tendo sido verificado qualquer abuso de poder ou violação à Lei ou ao contrato social (art. 135, III, do CTN) e, considerando que o mero inadimplemento não é suficiente para caracterizar a responsabilidade do sócio da pessoa jurídica executada, forçoso reconhecer a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução fiscal. 5- Recurso improvido.
(TJ-ES - APL: 00120988820168080347, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 09/11/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2020)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DO NOME DO SÓCIO-GERENTE NA CDA. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE DEMONSTRADA, PELA EXEQUENTE, HIPÓTESE AUTORIZADORA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem negou provimento à pretensão da Fazenda Nacional por entender que a indicação do nome de sócio corresponsável na CDA é condição indispensável à sua inclusão no polo passivo da relação processual. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que, ausente o nome do sócio na CDA, cabe à exequente o ônus da prova em demonstrar a existência de situações que admitam o redirecionamento, tais como aquelas descritas no art. 135 do CTN, bem como a ocorrência de dissolução irregular nos termos preconizados pela Súmula 435/STJ
(Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente). 3. [...] (STJ - AgRg no AgRg no REsp: 1338851 BA 2012/0119023-7, Relator: Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), Data de Julgamento: 23/02/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2016)

S
obre o tema, importante citar, ainda, o disposto no enunciado sumular nº 430 do STJ: “
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente
”.

Portanto, entendo pelo provimento do recurso, vez que indevida a inclusão do sócio no polo passivo da execução.

Adiante, concernente aos honorários sucumbenciais,
em se tratando de
exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, os honorários advocatícios devem ser fixados sob parâmetro da equidade,
eis que a execução terá prosseguimento em desfavor dos demais executados, não havendo modo de se apurar o proveito econômico obtido
. Vejamos
os julgamentos destacados
:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CORRESPONSÁVEL. EXCLUSÃO. CONTINUIDADE DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. Nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo. 2.
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 deve ser observado sempre que a exceção de pré-executividade objetivar somente a exclusão de parte do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar proveito econômico algum.
Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.025.080/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022; AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 14/03/2022, DJe de 18/03/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.052.588/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 16/6/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL, SEM EXTINÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS COM BASE NO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 1.076 desta Corte, que se limitou a analisar a aplicação do § 8º do art. 85 do CPC/2015 - fixação de honorários por apreciação equitativa - aos casos em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. 2. A questão aqui debatida
cinge-se à definição do proveito econômico para fins de arbitramento da verba honorária nos casos em que a exceção de pré-executividade for acolhida tão-somente para excluir sócio do polo passivo da execução fiscal, sem a extinção, ainda que parcial, da dívida fiscal.
3. O entendimento da Primeira Turma desta Corte Superior de Justiça é o de que,
quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
Precedentes: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019. 4. Agravo interno de INTERPORTOS LTDA desprovido.
(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1740864 PR 2018/0112133-7, Data de Julgamento: 07/06/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022).

Neste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INCLUSÃO DO SÓCIO NA CDA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PREVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL EM SEU DESFAVOR. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. [...]. 4.
É inestimável o proveito econômico obtido com o sucesso da pretensão de exclusão do polo passivo da execução fiscal, pois, no caso em análise, ainda é possível a cobrança do crédito, de modo que a verba honorária deve seguir os critérios do § 2º, do artigo 85 do CPC, mediante apreciação equitativa do juiz, conforme autorizado pelo § 8º do mesmo artigo.
5.
No caso em apreço, sem menosprezo ao trabalho dos causídicos dos recorridos, mas o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelos advogados e o tempo exigido para o serviço sugerem a fixação da verba honorária na quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor que afigura-se adequado e razoável para remunerar os trabalhos desenvolvidos pelos patronos dos embargantes e ainda se mostra suficiente para atender, proporcionalmente, a parcial sucumbência experimentada pelo ente público.
6. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AC: 00245760220148080347, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 14/03/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/04/2022).

Em conclusão, acolhida a exceção de pré-executividade e efetivada a exclusão do sócio da execução fiscal, permanecendo a tramitação da lide em relação aos demais executados,
resta
a fixação da verba honorária em desfavor do exequente tendo como critérios os estabelecidos nos §§2º e 8º do artigo 85 do CPC.

Pelo exposto
,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para
conhecer da exceção de pré-executividade e, por conseguinte,

reconhecer a ilegitimidade passiva d
o
ora agravante para figurar na execução fiscal de origem,
com a consequente liberação dos valores constritos em sua conta pessoal.

F
ace a sucumbência, condeno o excepto/recorrido ao pagamento d
os
honorários, que arbitro em
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.